Tribunal: STF
Processo: Pet 8375
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que rejeitou embargos de declaração opostos em face de negativa de seguimento à petição que visava suspender o andamento do agravo de instrumento nº 2259612-21.2018.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interposto contra decisão constante do processo nº 0007618-91.2017.8.26.0004. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de se evitar a perda de imóvel, tendo em vista que o juízo singular determinou a penhora urgente de moradia dos fiadores, mesmo que para a satisfação de crédito oriundo de pacto locatício comercial. Defendem que esta Corte já se pronunciou em caso semelhante ao dos autos, no RE 605.709. As partes agravantes alegam, ainda, que interpuseram o pertinente agravo interno perante o Tribunal a quo. (eDOC 20)
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. (eDOC 24)
    Após detida análise dos autos, reconsidero as decisões constantes do eDOC 14 e do eDOC 19, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da petição.
    As partes requerentes pretendem a suspensão do andamento do agravo de instrumento nº 2259612-21.2018.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interposto contra decisão constante do processo nº 0007618-91.2017.8.26.0004. Eis a ementa do acórdão do Tribunal de origem: 
    “RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGMENTO CUMULADA COM COBRANÇA IMPUGNAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BEM DE FAMÍLIA. Insurgência contra a respeitável decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo penhora sobre imóvel de titularidade dos agravantes. A impenhorabilidade de bem de família não é oponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, ainda que não residencial. Incidência do disposto no inciso VII, do artigo 3º, da Lei 8.009/90. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal que não possui efeito vinculante, não sendo a mesma suficiente para alterar o entendimento sedimentado na Súmula 549 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido”. (eDOC 6, p. 91)
    Na petição, as partes requerentes alegam que o juiz de primeiro grau determinou penhora de imóvel em contrariedade ao que esta Corte decidiu nos autos do RE 605.709, em que se afastou a penhora de bem utilizado como moradia pelos fiadores quando o credor pretende a satisfação de crédito oriundo de contrato comercial. Nesse contexto, defende a existência de conexão dos presentes autos com o referido processo, em razão da similitude dos casos.
    É o relatório.
    Decido.
    De fato, verifico que a controvérsia dos autos se refere essencialmente à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. 
    Ademais, reconheço que, no julgamento do RE 605.709/SP, esta Corte entendeu que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa, conforme se denota da ementa abaixo transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 605709, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.2.2019)
    No referido julgamento, restou expresso que a inexigibilidade de bem de família do fiador, destinado à sua moradia, para satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial, se dá em virtude da primazia da proteção da dignidade da pessoa humana e da família em face da livre iniciativa ou de interesses creditícios de locador de imóvel comercial.
    No entanto, não há que se falar na reunião entre a presente ação com o RE 605.709, de relatoria do Min. Dias Toffoli, pela existência de conexão, tendo em vista que a prolação de sentença afasta a possibilidade de decisão conjunta em causas conexas, tal como prevê o art. 55, § 1º, do CPC.
    Ainda assim, reconheço que a controvérsia analisada no precedente e nos presentes autos é diversa daquela apreciada no anterior julgamento do tema 295 da sistemática de repercussão geral, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador especificamente em contrato de locação residencial (RE 612360 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010). Percebe-se, pois, que o caso ora em análise não é de aplicação do tema 295, mas sim do entendimento firmado no RE 605.709/SP, no sentido de não ser possível a penhora de bem de família de fiador de locação comercial, em contrariedade ao posicionamento do Tribunal a quo, demonstrado nos seguintes trechos do acórdão:
    “A penhora de bem de família de fiador é possível mesmo nos casos de locação não residencial, uma vez que a Lei 8.009/90 não faz qualquer ressalva no particular. 
    [...]
    Sendo assim, a objeção apresentada pela agravante não pode ser acolhida quando se tratar de penhora envolvendo fiança locatícia, conforme acima explicitado”. (eDOC 6, p. 91)
    Destaco, ainda, que a decisão da Primeira Turma, no RE 605.709/SP, não é posição isolada, mas sim entendimento assentado, também aplicado pela Segunda Turma, conforme demonstra a ementa do precedente abaixo transcrito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1228652 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)
    No mesmo sentido, cito, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Pet 8486 AgR, de minha relatoria, DJe 3.4.2020, e RE 1256594, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.3.2020.
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que, após a Corte de origem negar seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo. Nesse sentido, a petição apresentada não foi utilizada como sucedâneo recursal.
    Nos termos do art. 995 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão impugnada, por restar evidenciado o risco de as partes requerentes virem a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família, sem esteio no entendimento desta Corte. 
    Ante ao exposto, suspendo a eficácia da decisão impugnada nos autos do agravo de instrumento nº 2259612-21.2018.8.26.0000, interposto contra decisão constante do processo nº 0007618-91.2017.8.26.0004, e concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo interposto (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente